Tribunal: TJES
Processo: 5011714-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011714-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. F. A.

APELADO: AMERICAN AIRLINES INC e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de American Airlines Inc. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Em sua petição inicial, o autor alegou ter sofrido transtornos devido ao cancelamento de seu voo em Los Angeles, enfrentando espera prolongada sem assistência adequada, dificuldades na reacomodação e atraso em seu retorno ao Brasil. A sentença recorrida afastou a responsabilidade da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e considerou que o tempo de atraso não configurou dano moral indenizável, diante da ausência de prova concreta de prejuízo extrapatrimonial significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso na chegada ao destino final, aliado à assistência prestada pela companhia aérea, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exigindo a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, salvo nas hipóteses excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

4. No caso de atraso ou cancelamento de voo, a configuração do dano moral exige a demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do passageiro, não sendo presumido (in re ipsa).

5. O atraso de aproximadamente 3 horas e 45 minutos na chegada ao destino final não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando houve reacomodação no mesmo dia e fornecimento de assistência material mínima, ainda que em valor modesto.

6. O recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar prejuízo significativo, limitando-se a alegar desconforto e transtornos normais a situações dessa natureza.

7. A existência de decisão favorável à irmã do recorrente, em caso semelhante, não vincula o julgamento da presente demanda, devendo cada caso ser analisado individualmente à luz das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, exigindo a demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo.

2. O atraso inferior a 4 horas, com reacomodação no mesmo dia e assistência mínima prestada pela companhia aérea, não configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

3. Decisão favorável em caso semelhante não vincula o julgamento de demandas individuais, que devem ser analisadas com base nos elementos probatórios específicos de cada processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.F.A. (representado por sua genitora Vanete Ferrari)
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercia de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
AMERICAN AIRLINES INC.
e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao dano efetivamente suportado, assim como que o atraso foi inferior ao tempo estimado pela jurisprudência pátria como dano presumido.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a situação vivenciada configura dano significativo, com desgaste emocional e material, reforçando que sua irmã, em caso idêntico, obteve sentença favorável com condenação da companhia aérea. Dessa forma, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à indenização no valor de R$5.000,00, além da concessão da gratuidade da justiça, considerando a condição de hipossuficiência do recorrente.

Contrarrazões apresentadas nos ID n. 11740939 (AMERICAN AIRLINES INC.) e 11740941 (GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
E.F.A. (representado por sua genitora Vanete Ferrari)
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou improcedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para maior compreensão da controvérsia recursal.

Na origem, foi ajuizado por
E.F.A. (representado por sua genitora Vanete Ferrari)
ação de indenização por danos morais em face de
AMERICAN AIRLINES INC.
e
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
. Em sua exordial, narra que teve seu voo cancelado em Los Angeles devido a problemas mecânicos na aeronave, sendo forçado a aguardar por mais de sete horas sem assistência adequada, recebendo apenas um voucher de 12 dólares para alimentação.

Além disso, narra que enfrentou dificuldades adicionais na reacomodação, falta de informações precisas e necessidade de deslocamento dentro do aeroporto para solucionar problemas com sua bagagem. Como consequência, o autor, ora recorrente, chegou ao Brasil com atraso, retornando à sua residência somente na madrugada do dia seguinte, o que comprometeu seu descanso e sua frequência escolar. Deste modo, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citada, a empresa requerida AMERICAN AIRLINES INC. apresentou contestação, alegando, em síntese, que foi prestada a devida assitência necessária a parte autora, concedendo vaucher de alimentação, e que o atraso foi irissório, razão pela qual inexiste fundamento para a indenização pretendida.

Por sua vez, a empresa
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o autor estava viajando com a primeira requerida e, portanto, sendo essa responsável pelo atraso narrado, não havendo que se falar em indenização em face da segunda requerida.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que, preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e, no mérito, julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao dano efetivamente suportado, assim como que o atraso foi inferior ao tempo estimado pela jurisprudência pátria como dano presumido.

Irresignado, em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a situação vivenciada configura dano significativo, com desgaste emocional e material, reforçando que sua irmã, em caso idêntico, obteve sentença favorável com condenação da companhia aérea. Dessa forma, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à indenização no valor de R$5.000,00, além da concessão da gratuidade da justiça, considerando a condição de hipossuficiência do recorrente.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os transtornos causados ao recorrente são capazes de gerar a indenização por danos morais pretendida em face da companhia aérea responsável.

Pois bem.

De plano, destaco que a relação existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor que, nos termos do seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

Contudo, o mesmo diploma legal, através do §3º, art. 14 do CDC, especifica as hipóteses em que se rompe a responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos supostamente resultantes de defeito na sua prestação,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nas hipóteses que versam sobre contrato de transporte aéreo, a responsabilidade da companhia aérea decorre da falha na prestação do serviço, sendo necessário demonstrar a efetiva ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo suportado pelo passageiro. Contudo, para ser configurado dano moral indenizável, exige-se prova concreta de abalo significativo ao passageiro.

No caso em tela, verifico que, embora tenha havido o cancelamento do voo original, a companhia aérea providenciou a reacomodação do passageiro no mesmo dia, mitigando eventuais prejuízos. Além disso, foi concedido um voucher para alimentação, ainda que em valor modesto, demonstrando o atendimento mínimo ao passageiro.

Vale destacar, ainda, que o tempo de atraso constatado entre o horário inicialmente previsto para a chegada em Vitória/ES, às 18h30, e o horário efetivo de desembarque, às 22h15, foi de 3 horas e 45 minutos (ID n. 11740898), período que não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ademais, o dano moral, em casos como este, não pode ser presumido (in re ipsa), exigindo a comprovação efetiva dos prejuízos suportados pelo autor. No entanto, observa-se que o recorrente limitou-se a apresentar fotografias do local de espera e as passagens aéreas com os respectivos horários, sem demonstrar abalo moral relevante ou prejuízo significativo que justifique a condenação da recorrida. Assim, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. CANCELAMENTO DE VOO. RELOCAÇÃO NO MESMO DIA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que admitida a fundamentação “per relationem”, o magistrado não fica desincumbido de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes, com o devido cotejo dos elementos próprios dos autos, notadamente das provas apresentadas. Sentença anulada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial; 3. Ainda que ocorrido o cancelamento do voo, a passageira foi relocada para novo embarque às 10:40 do mesmo dia, indicando um atraso de pouco mais de 4h, o que não extrapola ao contexto da aviação. A despeito da condição de idosa, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser apontado que não há sequer indicação de compromissos imprescindíveis no destino que tenha sido afetados ou outro contexto que demonstre abalo moral indenizável; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0019781-78.2020.8.08.0011; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.02.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO COM REALOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que o autor alega ter sofrido prejuízos devido a atraso em voo, adquirindo passagens aéreas junto à companhia requerida, TAM Linhas Aéreas S/A, para o trecho Vitória/ES–Foz do Iguaçu/PR, com escala em Guarulhos/SP. O atraso no primeiro voo resultou na perda da conexão para o destino final. O autor foi realocado em outro voo no dia seguinte, recebendo assistência com hospedagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo e a consequente realocação configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a assistência prestada pela companhia aérea foi suficiente para afastar qualquer pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso que resultou na perda do voo de conexão não configura falha grave ou ilícito, uma vez que a companhia aérea procedeu à realocação dos passageiros no voo disponível mais próximo e forneceu toda a assistência devida, em conformidade com o art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. Não há prova nos autos de que o autor teria condições de utilizar outro meio mais eficaz que a reacomodação oferecida, reforçando a ausência de ilícito por parte da empresa aérea.
5. Embora o tempo total de atraso em relação à chegada originária tenha sido de aproximadamente 14 horas, grande parte desse período ocorreu durante a noite e madrugada, o que diminui o impacto sobre as atividades turísticas e afasta a configuração de dano moral passível de indenização. 6. Não há elementos que comprovem violação aos direitos da personalidade do autor, tampouco qualquer abalo moral relevante, pois a companhia aérea cumpriu as obrigações previstas nas normas aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5007972-89.2023.8.08.0014; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

Por fim, o apelante juntou aos autos decisão proferida em ação movida por sua irmã, na qual houve o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. No entanto, a mera existência de julgamento favorável em outro processo, ainda que envolvendo fatos semelhantes, não vincula o juízo a idêntica conclusão.

Cada demanda deve ser analisada com base nos elementos de prova que a instruem, considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto. No presente feito, observa-se que o recorrente não demonstrou, de forma satisfatória, a ocorrência de abalo moral relevante, sendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nestes termos, consoante o disposto no §11º, art. 85 do CPC, majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa a verba honorária sucumbencial, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do apelante litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar